Tribunal: TJMT
Processo: 1004393-65.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004393-65.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - CPF: 888.508.621-72 (ADVOGADO), MELINA DE SOUZA MARQUES - CPF: 914.023.011-20 (ADVOGADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), JEAN CARLOS RIBEIRO - CPF: 612.102.501-87 (EMBARGADO), ANTONIO MARTINELLI - CPF: 349.747.689-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – NULIDADE QUE DEVE SER SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – ART. 278 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração se ocorreu a preclusão consumativa, uma vez que, ao ser intimado para falar nos autos, em contrarrazões de agravo de instrumento, caberia ao agravado, ora embargante, alegar a apontada intempestividade do agravo, consoante determina o art. 278 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ANTONIO MARTINELLI
opõe embargos de declaração
(ID nº 177718182), com o fito de reformar o acórdão proferido no ID nº 176439183, que não conheceu dos embargos de declaração por ele opostos.

Irresignado, o embargante alega, em apertada síntese, que devem ser conhecidos os embargos, haja vista que a tempestividade é requisito de admissibilidade recursal e deve ser pronunciada pelo juízo, independente de provocação, requisitando, inclusive informações ao juízo, quando necessária a sua constatação.

Sustenta, ainda, que se tratando de ordem pública, requer a reforma do acórdão a fim de sejam conhecidos e acolhidos os embargos de declaração e rejeitado o Agravo de Instrumento nº 1004393-65.2023.8.11.0000.

Devidamente intimado, o embargado apresentou as contrarrazões no ID nº 177949696, pelo desprovimento do recurso e pela condenação do embargante nas penas de litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Compulsando os autos, nota-se que ocorreu a preclusão consumativa uma vez que, ao ser intimado para apresentar as contrarrazões de agravo de instrumento, caberia ao agravado, ora embargante, alegar a apontada intempestividade do agravo, consoante determina o art. 278 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

Destarte, em que pese a matéria arguida seja de ordem pública, esta deveria ter sido alegada num primeiro momento em que se manifestou aos autos, o que não o fez, posto que deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar as contrarrazões do recurso de agravo de instrumento.

Sendo assim, não pode a parte suscitar a questão em sede de embargos de declaração, em razão de estar configurada a sua preclusão.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos demais tribunais pátrios, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PARTE REPRESENTADA POR VÁRIOS ADVOGADOS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À QUESTÃO. PETIÇÃO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. 1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF. 2. A irregularidade da intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 3. No caso dos autos, a alegação de nulidade está sendo invocada tardiamente, em desconformidade com o disposto no art. 278 do CPC/2015, que regula, in verbis: "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão." 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1619803/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INTEMPESTIVIDADE - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA DA PARTE - PRECLUSÃO - NULIDADE QUE DEVE SER SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE COUBER FALAR NOS AUTOS - ART. 278 CPC - RECURSO DESPROVIDO. Tendo sido a parte intimada para se manifestar acerca da intempestividade da apelação antes da prolação da decisão monocrática e permanecido inerte, resta preclusa a alegação de irregularidade da intimação, uma vez que tal nulidade deve ser suscitada nos autos na primeira oportunidade que couber a parte falar, nos termos do disposto no art. 278 do CPC. Recurso desprovido”.
(TJ-MG - AGT: 10073170054453002 Bocaiúva, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INTEMPESTIVIDADE - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA DA PARTE - PRECLUSÃO - NULIDADE QUE DEVE SER SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE COUBER FALAR NOS AUTOS - ART. 278 CPC - RECURSO DESPROVIDO. Tendo sido a parte intimada para se manifestar acerca da intempestividade da apelação antes da prolação da decisão monocrática e permanecido inerte, resta preclusa a alegação de irregularidade da intimação, uma vez que tal nulidade deve ser suscitada nos autos na primeira oportunidade que couber a parte falar, nos termos do disposto no art. 278 do CPC. Recurso desprovido.”
(TJ-MG - AGT: 10073170054453002 Bocaiúva, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021)

Se não fosse o bastante, verifica-se das razões dos presentes embargos de declaração que não cuidou o embargante de apontar eventual vício no acórdão embargado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), que justificasse sua oposição.

In casu
, verifica-se a nítida insatisfação do embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Dessa forma, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Quanto ao pedido do embargado, indefiro o pedido de condenação do embargante nas penas de litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

No entanto, considerando que as matérias já foram alvo de análise nesses embargos e nos embargos anterior, advirto ao embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no CPC, referente a protelação do feito e litigância de má-fé.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023